Tribunal: TJMT
Processo: 1001741-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001741-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Juros, Correção Monetária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (AGRAVANTE), DARLUCE BARCELOS FRANCO - CPF: 496.635.691-15 (AGRAVANTE), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), PAMELLA BERNOBIC DA SILVEIRA POQUIVIQUI - CPF: 002.435.611-56 (AGRAVADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, determinando o prosseguimento da execução com autorização para atos constritivos e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor executado. O título executivo decorre de condenação à taxa de ocupação de imóvel fixada em R$1.000,00 mensais, conforme acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o título judicial possui liquidez suficiente para ensejar o cumprimento provisório de sentença sem prévia liquidação
,
estabelecer se a impugnação apresentou elementos suficientes à caracterização do excesso de execução
e

ve
rificar a regularidade da fixação de honorários advocatícios na decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidez do título judicial decorre da expressa fixação da taxa de ocupação em valor nominal certo (R$1.000,00 mensais) no acórdão proferido em sede de apelação, o que permite a apuração do montante devido por meio de simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.

A alegação de excesso de execução não pode ser conhecida quando o executado não apresenta o valor que entende correto nem o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme impõe o art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, operando-se a preclusão.

A tentativa de rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento
,
como validade do negócio jurídico, posse e propriedade
,
encontra óbice na coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC.

A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor executado decorre da rejeição da impugnação e observa os parâmetros do art. 85 do CPC, não havendo ilegalidade ou abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A condenação à taxa de ocupação fixada em valor nominal certo confere liquidez ao título judicial, dispensando prévia liquidação.

A ausência de planilha com valor correto e demonstrativo atualizado impede o conhecimento da alegação de excesso de execução.

Questões já decididas na fase de conhecimento não podem ser rediscutidas na fase de cumprimento, sob pena de violação à coisa julgada.

É legítima a fixação de honorários advocatícios na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 509, § 2o, e 525, §§ 4o e 5o; art. 85.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001741-70.2026.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença
em Ação de Indenização
, mantendo os cálculos apresentados, e condenou a parte executada nos honorários advocatícios em 10% do valor do débito atualizado.

Os agravantes afirmam que a sentença condenatória determinou pagamento de taxa de ocupação mensal, despesas acessórias, custas e honorários, mas expressamente remeteu a apuração do valor devido à fase de liquidação.

Diz
em
que o
a
rest
o posterior fixou apenas o valor mensal da taxa em
R$1.000,00
, sem apurar o montante global, razão pela qual defendem que o título permaneceu ilíquido.

Argumentam que o
C
umprimento de
S
entença foi iniciado sem liquidação prévia, mediante cálculo unilateral da exequente, que apresentou valor global superior a
R$370.000,00
, situação que caracteriza excesso de execução e afronta ao artigo 509 do Código de Processo Civil.

Sustentam que a decisão agravada incorreu em erro ao tratar a apuração como simples operação aritmética e ao afastar a necessidade de liquidação, o que teria esvaziado comando expresso do título judicial.

Alegam também negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão não enfrentou pontos centrais da
I
mpugnação, especialmente a exigência de liquidação e o excesso apontado.
Apontam o
risco de constrição patrimonial baseada em crédito controvertido.

Insurgem-se, ainda, contra a fixação de honorários antes da definição do valor devido, pedindo suspensão do
C
umprimento de
S
entença,
declarando

a
nulidade da decisão agravada,
com o
retorno dos autos para liquidação
e

reconhecimento subsidiário do excesso de execução
, além d
e revisão ou suspensão da verba honorária.

Em contraminuta, o
agravado
assevera
que o a
rest
o que julgou a
A
pelação fixou expressamente a taxa de ocupação em
R$1.000,00
mensais, o que tornou a obrigação líquida e plenamente determinável por cálculo aritmético.

Consign
a que a menção à liquidação constante da sentença não prevalece após a redefinição promovida pelo acórdão, que passou a delimitar o conteúdo final da condenação.

Destac
a que a apuração do valor depende apenas da multiplicação do valor mensal pelo período de ocupação, com aplicação de correção e juros, hipótese que dispensa liquidação autônoma.

Aponta
inexistência de excesso de execução, pois os agravantes não apresentaram memória de cálculo nem indicaram o valor que entendem devido, descumprindo ônus processual previsto no Código de Processo Civil.

Ressal
ta que os cálculos apresentados seguem o título judicial e que despesas acessórias foram comprovadas documentalmente. A
crescent
a que o
R
ecurso tenta rediscutir matérias já cobertas pela coisa julgada, consolidada após decisão do Superior Tribunal de Justiça.
E
que a fixação de honorários decorre da rejeição da
I
mpugnação e observa a legislação.

Indica o
caráter protelatório do
A
gravo, diante da repetição de argumentos já rejeitados e da sucessão de
R
ecursos anteriores, requerendo o não provimento d
o Agravo de Instrumento
, a manutenção da decisão e a aplicação de penalidade por litigância protelatória.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O

A
gravo de
I
nstrumento
foi

interposto contra decisão que rejeitou a
I
mpugnação ao
C
umprimento
P
rovisório de
S
entença e determinou o prosseguimento da
E
xecução, com autorização para atos constritivos e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor executado.

O
decisum
atacado está assim fundamentado:

“(...)

No que tange às preliminares suscitadas na impugnação, não merece acolhida a tese de iliquidez do título. Em que pese a Sentença de primeiro grau ter mencionado a apuração em liquidação, o Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso reformou a Sentença para fixar a taxa de ocupação em valor nominal certo, estipulando-a em R$1.000,00 (mil reais) mensais.

Tratando-se de condenação em quantia certa, a evolução do débito depende de meros cálculos aritméticos para a aplicação de correção monetária e juros, enquadrando-se perfeitamente na hipótese do artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil, o que dispensa a instauração de fase cognitiva de liquidação ou arbitramento, sendo os cálculos apresentados pela credora suficientes para inaugurar a fase executiva.

Ainda, quanto à alegação de excesso de execução, observa-se que os executados
limitaram-se
a arguir genericamente a incorreção nos critérios de atualização, sem, contudo, cumprir o ônus processual imposto pelo artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.

Nesse cenário jurídico, a legislação processual é taxativa ao determinar que, ao alegar excesso, o executado deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A ausência de tal demonstrativo na peça de impugnação acarreta o não conhecimento da arguição de excesso, operando-se a preclusão temporal e lógica sobre a matéria, o que torna despicienda a remessa dos autos à Contadoria Judicial, devendo prevalecer os parâmetros apresentados pela exequente, os quais se mostram aderentes ao título judicial que determinou a incidência de correção pelo INPC e juros legais.

Por fim, as demais matérias ventiladas na defesa, atinentes à validade do negócio jurídico, posse e propriedade, encontram-se acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada formada na fase de conhecimento da ação de imissão na posse, sendo vedada a rediscussão de mérito em sede de Cumprimento de Sentença, sob pena de violação à segurança jurídica e ao artigo 508 do diploma processual civil.
(Id n. 217389141 – autos em primeiro grau)
.

De fato, a condenação ficou consignada na sentença, nos seguintes termos:

“(...)

b. Condenar a parte requerida ao pagamento mensal de taxa de ocupação na quantia correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor de mercado do imóvel, a ser pago a partir da ciência da ocupação indevida (notificação extrajudicial), até a efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada prestação, a ser apurado em liquidação de sentença;

c.

Condenar a parte requerida ao pagamento de eventuais despesas acessórias do imóvel que porventura estiverem inadimplidas no ato da desocupação do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença;
”

Foi interposta Apelação, que foi provida parcialmente,
“
para condenar os réus/apelantes a pagarem R$1.000,00 de taxa mensal de ocupação, correspondentes ao aluguel de imóvel na mesma região, a partir da ciência de que o ato era indevido (Notificação Extrajudicial) até a efetiva saída do local
”
.

De início, observ
a-se
que a controvérsia gira em torno da alegada iliquidez do título executivo judicial e da suposta necessidade de prévia liquidação, bem como da tese de excesso de execução e da insurgência contra a fixação de honorários.

Os agravantes sustentam que a sentença e o acórdão teriam remetido a apuração do montante à fase
liquidatória
, razão pela qual o cumprimento não poderia ter sido instaurado com base em memória de cálculo apresentada pela credora.

Todavia, a decisão impugnada analisou corretamente a questão ao reconhecer que o julgado proferido na fase de conhecimento fixou expressamente a taxa de ocupação em R$1.000,00 mensais, o que conferiu certeza ao título quanto ao critério de cálculo da obrigação.

Nessas circunstâncias, a apuração do débito depende apenas de cálculo aritmético, com incidência de correção monetária e juros, hipótese que dispensa a instauração de liquidação autônoma, nos termos do artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil.

Assim, a interpretação sistemática do título judicial revela que a fixação do valor mensal tornou plenamente determinável o montante devido, bastando a multiplicação pelo período de ocupação indevida, com os consectários legais previstos.

Além disso, a Impugnação
limitou-se
a alegações genéricas, sem indicação do valor tido por correto nem apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, exigência expressa do artigo 525, §§4o e 5o, do CPC.

Tal circunstância impede o conhecimento da alegação de excesso. O ônus processual do executado exige a demonstração concreta do equívoco apontado, mediante planilha própria. A ausência desse requisito inviabiliza a verificação da tese defensiva e autoriza a prevalência dos cálculos apresentados pela exequente, que se mostram aderentes aos parâmetros fixados no título judicial.

Vê-se que a pretensão recursal, na realidade, busca rediscutir fundamentos já examinados e superados, o que não se admite na fase de cumprimento de sentença. Nesse ponto, cumpre ressaltar que questões relativas à posse, à propriedade e à legitimidade da cobrança encontram-se definitivamente cobertas pela coisa julgada, sendo vedada a reabertura do mérito na fase executiva.

No tocante aos honorários advocatícios fixados na decisão agravada, inexiste irregularidade. A verba decorre da rejeição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença e observa os critérios legais previstos no artigo 85 do CPC, razão pela qual deve ser mantida.

P
elo exposto
,
n
eg
o provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026